Tribunal: TJDFT
Processo: 0000043-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. OMISSÃO SANADA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO PEQUENO VALOR DOS BENS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o Acórdão no 1969005, proferido pela 2a Turma Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação. O embargante aponta omissão no julgamento quanto ao pedido de reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do Código Penal), sob o argumento de que os bens subtraídos não possuíam valor elevado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao exame do furto privilegiado e, em caso positivo, analisar a possibilidade de sua aplicação à hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se a omissão no acórdão embargado quando não houver análise expressa sobre a tese do furto privilegiado suscitada pela defesa.

4. O furto privilegiado exige a comprovação de dois requisitos objetivos: a primariedade do agente e o pequeno valor da res furtiva, conforme o art. 155, § 2o, do Código Penal e a Súmula 511 do STJ.

5. Se no caso concreto não há prova documental ou laudo de avaliação econômica que ateste o pequeno valor da res furtiva, inviável a presunção desse requisito.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal firmou entendimento no sentido de que a ausência de laudo de avaliação econômica impossibilita o reconhecimento do furto privilegiado.

7. Assim, ainda que sanada a omissão, não se reconhece o furto privilegiado por ausência de comprovação do valor da res furtiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de laudo de avaliação econômica da res furtiva impede o reconhecimento do furto privilegiado, poque o pequeno valor do bem não pode ser presumido.

2. O furto privilegiado exige a comprovação objetiva da primariedade do agente e do pequeno valor do bem subtraído, sendo insuficientes meras alegações ou prova testemunhal.

3. A omissão no enfrentamento de tese defensiva deve ser sanada, ainda que não resulte na alteração do julgado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §2o; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 789.788/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/11/2023, DJe 01/12/2023; STJ, AgRg no HC 727.289/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/09/2022, DJe 22/09/2022; STJ, Súmula 511; TJDFT, Acórdão 1924325, 0735271-48.2023.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19/09/2024, DJe 01/10/2024.